Tribunal: TJSP
Processo: 1511344-35.2019.8.26.0228
Classe: Apelação Criminal / Receptação
Órgão julgador: Figueiredo Gonçalves
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-05-30
Data de publicação: 2020-05-30

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000383983
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1511344-35.2019.8.26.0228, da Comarca de São Paulo, em que é apelante CARLOS
ROBERTO BROMBIM, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento
parcial ao recurso de Carlos Roberto Brombim, apenas para estabelecer o regime
aberto para o cumprimento da pena, mantidos os demais termos da respeitável
sentença apelada. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MÁRCIO BARTOLI
(Presidente sem voto), MÁRIO DEVIENNE FERRAZ E IVO DE ALMEIDA.
São Paulo, 30 de maio de 2020.
FIGUEIREDO GONÇALVES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1511344-35.2019.8.26.0228 -Voto no
2
Apelação Criminal no 1511344-35.2019.8.26.0228
Apelante: Carlos Roberto Brombim
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Corréu: Davi Elder da Silva
Comarca: São Paulo
Voto no 47.566
O ora apelante foi denunciado (aditamento fls.
169-170) como incurso no artigo 180, caput, do Código Penal, em razão de fato
ocorrido no dia 10 de maio de 2019, por volta das 5h, na Avenida Jacu
Pêssego/Nova Trabalhadores, altura do prédio de no 100, Bairro Iguatemi, nesta
Capital, quando, juntamente com David Elder da Silva (autos separados),
adquiriram e ocultaram, em proveito deles, o veículo Fiat/Uno Mille SX, placas
CMA-5439, de propriedade de Marcos de Oliveira (B.O. 593396/2019), sabendo
tratar-se de produto de crime. Ao final da instrução, foi condenado, nos termos da
denúncia aditada, à pena de 1 ano e 4 meses de reclusão, no regime inicial fechado,
além do pagamento de 13 dias-multa, piso (fls. 174-178).
Apela da sentença, buscando a absolvição, por
insuficiência probatória. Alternativamente, pede a desclassificação para a
modalidade culposa; o reconhecimento da atenuante da confissão e a
compensação com a reincidência, ou redução da fração empregada; a fixação
de regime mais brando e a aplicação da detração penal (fls. 218-233).
Contrarrazões às fls. 237-254.
A Douta Procuradoria Geral de Justiça oficia pelo
desprovimento do apelo (fls. 262-266).
É o relatório.
Silente no inquérito, na instrução o apelante admitiu, no
dia dos fatos, estivesse mexendo no veículo Fiat Uno, juntamente com o corréu
Davi; alegou desconhecer que o veículo fosse produto de crime, pois estaria

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1511344-35.2019.8.26.0228 -Voto no
3
estacionado na rua fazia tempo. Confirmou tivessem ferramentas, com as quais
retiravam as rodas do carro, ocasião em que foram detidos. Mencionou antecedente
criminal e declarou não conhecesse os policiais anteriormente.
A versão exculpatória, contudo, não convence.
A vítima veio a juízo e, conquanto não presenciasse o
furto, declarou tivera o veículo subtraído no dia 8 de maio de 2019, quando o
deixara estacionado em frente ao seu comércio, na Rua Barros Casal, em Itaquera,
por volta das 7h30; constatou o furto somente por volta das 17h30, tendo elaborado
B.O. eletrônico. Dois dias após, recebeu uma ligação de policiais militares,
informando sobre a localização do carro; compareceu na delegacia e recuperou o
bem, o qual estava sem bateria e alguns outros itens.
Os policiais militares responsáveis pelo flagrante
ratificaram, no processo, as circunstâncias da prisão. Matheus Targino Lucas e Jairo
dos Santos Gomes contaram, durante patrulhamento rotineiro, avistaram dois
indivíduos retirando as rodas de um veículo Fiat Uno, então estacionado na via
pública. Ao se aproximarem para fazer a abordagem, os indivíduos tentaram fugir,
sendo detidos. Informaram que os agentes já tinham retirado duas rodas do veículo,
as quais foram restituídas; realizada consulta, constataram que o carro era produto
de furto.
A apreensão restou bem demonstrada nos autos,
consoante auto de exibição, apreensão e entrega (fls. 5-6).
Ao contrário do que sustenta a defesa, a versão
exculpatória sustentada pelo réu não merece credibilidade. De início, anota-se que o
veículo fora furtado apenas dois dias antes de ser encontrado na posse do réu, donde
se conclui ser inverdade a afirmação que o carro estaria há dias abandonado na via
pública. Depois, o comportamento do réu consistente na fuga, ao notar a
aproximação da viatura, revela tivesse ciência da ilicitude da conduta.
Vale anotar que o dolo - a vontade livre e consciente de
adquirir, receber, transportar, conduzir, ocultar ou influir para que terceiro adquira,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1511344-35.2019.8.26.0228 -Voto no
4
receba ou oculte, sabendo tratar-se de produto de crime - como elemento subjetivo
do tipo penal, uma vez não confessado pelo agente do crime, não pode ser deduzido
na receptação, senão através dos indícios de comportamento, demonstrados na ação
realizada pelo imputado autor do delito.
Na hipótese dos autos, era exigível que o réu se
certificasse da regularidade do veículo, tomando a precaução de verificar a
idoneidade dos documentos necessários à posse. Ainda que não o faça, presume-se
ser pessoa consciente da origem ilícita do bem, porquanto a alegação de
desconhecimento desta procedência não ilide aquelas exigências legais.
Encontrado naquelas circunstâncias, ou seja, em poder
de ferramentas e em pleno ato de retirada das rodas do carro, o qual fora subtraído
há dois dias, era justo se presumisse o dolo no comportamento, nos moldes do art.
156 do CPP, mormente porque não se trata de réu ingênuo, ao contrário, reincidente
em crimes contra o patrimônio.
Ora, a cada uma das partes, na relação processual, é
exigida a comprovação daquilo que é possível, em face das alegações que deduz nos
autos. Ao passo que a prova indiciária do crime foi realizada, aquela que se exigia
em contrapartida, decorrente dos fatos desconstitutivos afirmados pelo acusado, não
se produziu. Assim correta a acolhida à pretensão de punir, nos moldes do art. 239
do CPP, como incurso no artigo 180, caput, do Código Penal.
Destarte, as circunstâncias extraídas dos autos não
possibilitam a absolvição, tampouco a requerida desclassificação, revelando-se
acertada a condenação posta na sentença.
A dosimetria não comporta reparo.
Partindo da base no mínimo, na segunda etapa,
considerando que a reincidência decorre de outras três condenações anteriores,
revelou-se acertada a elevação da pena em um terço. Ao contrário do
sustentado pela defesa, entende-se que a confissão parcial do acusado o qual
foi surpreendido quando retirava as rodas do veículo furtado não poderia ser

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1511344-35.2019.8.26.0228 -Voto no
5
simplesmente compensada com a reincidência, pois esta agravante decorreu de
três condenações. Nesse caso, a elevação cabível seria de metade, porém,
considerando-se a confissão parcial, razoável a majoração em um terço.
Quanto ao regime de cumprimento, tendo servido, a
reincidência, de obstáculo aos outros benefícios substituição por restritiva de
direitos, por exemplo não pode impedir, a um só tempo, também o deferimento do
intermediário.
Entretanto, observa-se que o ora apelante permaneceu
preso durante o processo, desde o flagrante, ocorrido aos 10 de maio de 2019.
Desse modo, detraído esse tempo de prisão processual, consoante a norma contida
no artigo 33, §2o, do Código Penal, o cumprimento da pena pode ser continuado no
regime aberto. É o que determina o artigo 387, §2o, do Código de Processo Penal.
Para tais fins, acolhe-se o apelo.
Ante tais motivos, dá-se parcial provimento ao apelo
de Carlos Roberto Brombim, apenas para estabelecer o regime aberto para o
cumprimento da pena, mantidos os demais termos da respeitável sentença
apelada.
Figueiredo Gonçalves
relator